Tribunal: TJDFT
Processo: 0732892-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelação – Arbitramento de honorários de sucumbência, consistente na definição da proporção que toca aos advogados que se sucederam na demanda em que a verba foi fixada - Preliminares rejeitadas, pois não configuradas as nulidades alegadas – Legitimidade passiva ad causam do escritório que resiste à fração pretendida pelo autor, desde a tentativa de cumprimento de sentença – O primeiro advogado atuou, com êxito, da contestação à resposta aos declaratórios opostos ao apelo, quando os honorários fixados na sentença foram majorados de 10% para 12%. O segundo ofereceu contrarrazões ao recurso especial (inadmitido) e ao respectivo agravo interno (improvido), no qual a verba foi majorada para 15%. O primeiro faz jus a 12%, relativos às etapas processuais em que atuou com exclusividade; o segundo, a 3%, pelo mesmo motivo.